Tribunal: TJPA
Processo: 0801090-28.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801090-28.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: SUMARIA DE CASSIA MARQUES FERRAZ, DYEMISON FERRAZ MOREIRA, FRANCISCO MOREIRA, SILVINEY MARQUES FERRAZ, FLAVIA ELMA MARQUES FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREPARO RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que julgou deserto o recurso de apelação por ausência de comprovação do preparo recursal e do pagamento em dobro. O embargante alega omissão e contradição na decisão, sustentando que não houve intimação específica do advogado Dr. Carlos Fernando Siqueira Castro para sanar a insuficiência do preparo, o que configuraria cerceamento de defesa. Requer a nulidade da intimação, devolução do prazo para apresentação do recurso e anotação do nome do advogado responsável para futuras notificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão e contradição na decisão embargada em razão da ausência de intimação específica do advogado para sanar o vício do preparo; (ii) definir se a intimação eletrônica realizada foi válida e suficiente para afastar o alegado cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se destinando à rediscussão de matéria já decidida.

4.

Conforme o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações processuais eletrônicas são consideradas válidas e pessoais quando realizadas diretamente no portal do Processo Judicial Eletrônico (PJe) para advogados cadastrados, dispensando a publicação em diário oficial.

5.

O § 6º do art. 5º da Lei n. 11.419/2006 estabelece que a intimação eletrônica equivale à intimação pessoal, sendo de responsabilidade do advogado cadastrado acompanhar as notificações eletrônicas.

6.

A jurisprudência do STJ, conforme o Recurso Especial nº 1574008 SE, afirma que o cadastro do advogado no PJe implica a aceitação de intimações eletrônicas como válidas, não sendo possível alegar nulidade com base em eventual falta de intimação específica.

7.

No caso concreto, o advogado da parte estava devidamente cadastrado no PJe, conforme documento Id nº 11619604, configurando a validade da intimação eletrônica e afastando o alegado cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa em razão do caráter protelatório dos embargos.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica realizada por meio do PJe é válida e suficiente para todos os efeitos legais quando o advogado da parte está devidamente cadastrado no sistema, dispensando a intimação específica.

2.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria já decidida, limitando-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 2º, e 1.022; Lei n. 11.419/2006, arts. 2º e 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1574008 SE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A., nos autos do processo nº 0801090-28.2020.8.14.0039, em face de decisão que julgou deserto o recurso de apelação interposto pela instituição, sob a alegação de ausência de comprovação do preparo recursal e pagamento em dobro.

O embargante aponta omissão e contradição no julgado, destacando que não houve intimação específica de seu advogado, dr. Carlos Fernando Siqueira Castro, para o saneamento do vício processual relativo ao preparo, conforme requerido expressamente em petição anterior (ID nº 20586931).

A ausência dessa notificação impediu a instituição financeira de sanar a complementação das custas, o que, segundo o embargante, configura cerceamento de defesa.

Requer o reconhecimento da nulidade da intimação, com a devolução do prazo para apresentação de recurso, enfatizando a necessidade de observar o art. 1.007, § 2º, do código de processo civil, que assegura ao recorrente a possibilidade de suprir a insuficiência do preparo mediante intimação específica.

Por fim, solicita que seja sanada a lacuna apontada no julgado e que seja anotado o nome do advogado responsável, Dr. Carlos Fernando Siqueira Castro, para futuras notificações.

é o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que
do contraponto entre as
razões recursais e os fundamentos insertos na decisão objurgada, vislumbra-se que houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, remanescendo, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria já decidida.

Dessa feita, necessário sopesar que a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Com efeito,

é imprescindível destacar que, conforme o art. 5º da Lei n. 11.419/2006, as intimações processuais eletrônicas são efetuadas diretamente por meio do portal específico para aqueles que se cadastram nos termos do art. 2º desta Lei, dispensando a publicação em diário oficial, inclusive eletrônico. Este dispositivo legal visa a agilizar e tornar mais eficiente a comunicação dos atos processuais.

Ademais, o § 6º do mesmo artigo assegura que as intimações realizadas eletronicamente, incluindo as da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Isso implica que a parte ou seu advogado, uma vez cadastrados no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), recebem as intimações de forma direta e com plena validade jurídica.

No caso em tela, observa-se que o patrono da parte, Dr. Paulo Zabeu de Sousa Ramos, estava devidamente cadastrado no PJe, como evidenciado pelo documento Id n. 11619604, afastando, portanto, qualquer ilegalidade na intimação efetuada que pudesse justificar a anulação da sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento, conforme demonstra o Recurso Especial nº 1574008 SE, no qual foi discutida a validade de uma intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado cadastrado no sistema PJe. O STJ decidiu que, uma vez feito o cadastro pelo advogado em nome próprio, não se pode alegar nulidade da intimação para esquivar-se da responsabilidade de monitorar o processo eletronicamente.

Dessa forma, as alegações que buscam desconstituir a validade da intimação eletrônica carecem de fundamento, pois não apenas o dispositivo legal aplicável foi observado, como também a jurisprudência pertinente ratifica a regularidade do procedimento adotado pelo juízo a quo.

Assim, não se verifica qualquer vício que justifique a anulação da decisão questionada, consolidando a eficácia e a conformidade das intimações eletrônicas no âmbito processual civil brasileiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 26/11/2024